Tribunal: CARF
Processo: 13364.720179/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13364.720179/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.491 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
WILDENBERG MONTEIRO LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE
DISCRIMINAÇÃO NO ACORDO JUDICIAL.
Se não há no acordo judicial de pensão alimentícia discriminação quanto às
verbas com despesas médicas, os pagamentos devem ser entendidos como de
mera liberalidade pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de lançamento (fl. 04) de Imposto de Renda da Pessoa
Física, Exercício 2010, decorrente da constatação de dedução Indevida de Pensão Alimentícia e
dedução Indevida de Despesas Médicas.
Cientificado da exigência, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 e 03),
em que discorda das glosas e consigna a anexação dos documentos probatórios. Aduz que as
despesas médicas se referem a tratamento próprio e de seus filhos Guilherme Araújo Melo Leal,
Heitor Martins Leal e Nina Araújo Mello Leal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13364.720179/2012-80
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720179/2012-80

O Acórdão n. 03-68.138 (fls. 171 a 179) da 6a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de
14/05/2015, julgou a impugnação procedente em parte, restabelecendo as despesas médicas no
valor de R$ 1.174,96 e mantendo a glosa de pensão alimentícia, acrescida de multa de ofício e
juros de mora.
Cientificado em 07/06/2016 (fl. 184) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 188 a 198) em 05/07/2016 (fl. 187). Nele, aduz:
a) Que cumpriu integralmente com seu dever de pagar a pensão alimentícia
estipulada em acordo judicial e que, por um equívoco, juntou apenas o comprovante de
pagamento no valor de 15.000,00 à época da declaração. Para comprovar o pagamento de
49.770,00 junta cópia dos recibos no valor de 15.000,00 e recibo integral fornecido por Joseane
Araújo Melo, beneficiária.
b) As despesas médicas do alimentando Heitor Martins Leal estão implícitas no
acordo judicial, pois, dado que a responsabilidade não foi conferida á genitora, fica subentendido
que a obrigação é do Recorrente.
c) As despesas médicas dos alimentandos Guilherme e Nina Araújo Melo Leal são
de responsabilidade do Recorrente, dado que Joseane (genitora) ficou responsável apenas pela
guarda dos filhos.
d) Deixou de apresentar provas em tempo oportuno e que o faz em sede recursal,
pedindo pela aceitação das novas provas em respeito ao princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
07/06/2016 (fl. 184) o Contribuinte interpôs recurso voluntário em 05/07/2016 (fl. 187).
Glosa de pensão alimentícia judicial.
O recorrente afirma que cumpriu integralmente com seu dever de pagar a pensão
alimentícia estipulada em acordo judicial e que, por um equívoco, juntou apenas o comprovante
de pagamento no valor de R$ 15.000,00 à época da declaração. Para comprovar o pagamento de
R$ R$ 44.190,00 junta cópia dos recibos no valor de 15.000,00 (fl. 200) e recibo integral (fl.
201) fornecido por Joseane Araújo Melo, beneficiária.
Também aduz o Recorrente que a pensão alimentícia paga a Sra. Ivana Teresa Da
Rocha Martins Leal no valor de três salários mínimos referente ao mês 02/2008 só foi paga no
mês de abril do mesmo ano, e por equivoco, este recibo não foi anexado na fase de impugnação,
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720179/2012-80

o que levou o AFRFB e o Julgador Monocrático da DRJ/BSL) a glosarem exatamente o valor
correspondente e este mês (R$ 1.535,50).
A primeira instância manteve a glosa integralmente, considerando que:
(fl. 174) Na Declaração de Ajuste Anual Exercício 2010, foram informados dois
pagamentos a título de pensão alimentícia (código 30): um a Joseanne Araújo Melo, no
valor de R$ 15.000,00, e outro a Heitor Martins Leal, no montante de R$ 20.461,00 (fl.
170).
(fl. 175) Entretanto, o valor de R$ 15.185,00 foi glosado, por falta de comprovação e/ou
falta de previsão legal. Consta do relatório de fl. 93 que:
Contribuinte apresentou resposta à intimação porém não logrou provar o pagamento
total do valor declarado de uma pensão alimentícia. Não apresentou a decisão judicial
para pagamento da outra pensão alimentícia.
Inconformado, o contribuinte discorda da glosa efetuada e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
No que tange a Heitor Martins Leal, nascido em 06/02/1999, a Certidão de Nascimento
à fl. 12 comprova que seus pais são o contribuinte e Ivana Teresa da Rocha Martins.
Além disso, os documentos de fls. 17/25 relativos à Ação de Conversão de Separação
Judicial em Divórcio, datados de 20/08/2008 e 20/11/2006, bem como o Termo de
Audiência de fls. 26/27, datado de 09/04/2007, e a Sentença Judicial de fls. 28/29
determinam o pagamento de pensão alimentícia no montante de 3,71 salários mínimos,
a serem pagos diretamente ao cônjuge mulher, mediante entrega de recibo.
Consoante Leis no 11.709/2008 e 11.944/2009, os salários vigentes em 2009 foram:
janeiro – R$ 415,00 e demais meses – R$ 465,00. Assim, o valor de 3,71 salários
mínimos mensais importaria em um valor dedutível no ano de R$ 20.516,30 [(R$
415,00 * 3,71) + (R$ 465,00 * 3,71 * 11)].
No entanto, os recibos de fls. 112/123 comprovam o pagamento do total de R$
20.276,00, de forma que a glosa de R$ 185,00 está correta.
Quanto ao pagamento a Joseanne Araújo Melo, o documento de fl. 30, emitido pelo
Cartório Único do Registro Civil Campo Maior – PI, atesta a existência de sentença
proferida nos Autos no 5361/01 – Ação de Divórcio Consensual, em que se homologa o
acordo formulado pelo contribuinte e por Joseanne Araújo Melo Leal. A petição de fls.
32/33, por seu turno, estabelece o seguinte acordo:
(...)
(fl. 176) Considerando os salários vigentes em 2009, R$ 415,00 em janeiro e R$ 465,00
nos demais meses, o total dedutível no ano seria de R$ 49.770,00 [(R$ 415,00 * 9) +
(R$ 465,00 * 9 * 11)].
Como prova do pagamento da pensão alimentícia, o requerente apresentou a Declaração
de fl. 31, emitida por Joseanne, em que informa que recebe mensalmente a importância
de nove salários mínimos, a título de pensão alimentícia, em sua conta bancária no
Banco do Brasil.
Entretanto, tal declaração está datada de 29/09/2008, data anterior ao período abrangido
no presente processo, motivo pelo qual não consiste em documento hábil para
comprovar o pagamento de R$ 15.000,00 a título de pensão alimentícia, declarado no
Exercício de 2010 (ano-calendário 2009). Registre-se, ainda, que essa declaração
menciona o pagamento de forma genérica, sem estabelecer valores mensais e datas de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720179/2012-80

pagamento; e o valor mensal de 9 salários mínimos ali citado não corresponde ao total
do pagamento de pensão alimentícia informado na Declaração de Ajuste Anual.
Em consequência, a glosa da dedução a título de pensão alimentícia deve ser mantida
em sua integralidade.
Os recibos trazidos em sede recursal, dado que foram apresentados em resposta às
razões da decisão recorrida devem ser apreciados, além da observância ao princípio da verdade
material, neste caso.
Da análise dos dois recibos nota-se que foram destinados à Joseanne Araújo Melo
e que consta o pagamento detalhado por mês, com as respectivas datas de pagamento,
correspondentes aos meses de janeiro a dezembro do ano de 2009. A data do recibo no valor de
R$ 15.000,00 é 28/02/2009 (fl. 200) e o de R$ 44.190,00 é 15/06/2016 (fl. 201).
Na prova apresentada em sede de impugnação (recibo da fl. 31) consta que
Joseane Melo recebia os valores rigorosamente do 1a ao 5o dia útil de cada mês em conta
bancária. Apesar disso, nenhuma prova foi juntada para corroborar tal informação, além de não
discriminar os valores e datas por mês, como pontuado em primeira instância.
Em relação ao recibo de fevereiro/2008 (fl. 202) destinado a Ivana Leal consta, de
fato, o recebimento do valor glosado pela fiscalização. No entanto, apenas essa prova não é
capaz de comprovar o pagamento, dado que é apenas uma declaração da beneficiária.
Ad argumentandum, cabia ao recorrente juntar provas além de meros recibos de
recebimento, como a apresentação de comprovantes de depósito bancário, por exemplo.
Assim, considerando que o Exercício é 2010 e o lançamento ocorreu em 2012, as
provas trazidas não são capazes de elidir o lançamento, dado que foram constituídas a destempo,
é dizer, não foram constituídos à época dos pagamentos.
Além disso, não há comprovação do efetivo recebimento dos valores pelas
beneficiárias, restringindo-se a defesa do contribuinte apenas à apresentação de recibos.
Glosa despesas médicas.
O recorrente afirma que, apesar de não constar explicitamente nos acordos
homologatórios judiciais as despesas médicas, está subentendido que a responsabilidade quanto
ao pagamento é do genitor (recorrente), dado que a responsabilidade não foi atribuída à genitora.
Faz esta consideração tanto para o acordo que trata dos filhos Guilherme e Nina Araújo Melo
Leal quanto para o filho Heitor Martins Leal.
Cabe mencionar que a decisão de primeira instância deu provimento parcial para
reconhecer parte das despesas médicas, correspondentes aos filhos Guilherme Araújo Melo Leal
e Nina Araújo Melo Leal, em razão de constar expressamente no acordo judicial homologado o
ônus quanto às despesas com dentista e plano de saúde dos dependentes.
No entanto, manteve-se a glosa dos valores correspondentes ao filho Heitor
Martins Legal, justamente pela ausência de previsão no acordo:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.491 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13364.720179/2012-80

(fl. 178) Entretanto, o acordo homologado judicialmente relativo a Heitor Martins Legal
apenas dispõe sobre o pagamento de pensão alimentícia. Portanto, as despesas médicas
relativas a esse alimentando são indedutíveis na apuração do imposto de renda, por falta
de previsão legal.
A dedução de despesas médicas está prevista no §3o, II do art. 8o da lei n.
9.250/1995:
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
Neste caso, entendo que não há como acatar as deduções por suposições quanto
aos termos do acordo judicial. Se não há discriminação quanto às verbas com despesas médicas,
os pagamentos devem ser entendidos como de mera liberalidade pelo contribuinte.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 209
DF CARF MF
Original